Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-56.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000923-56.2022.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: IRACI MARIA DA SILVA Advogado(s):MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - A tese de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que o Banco Apelante, na condição de administrador da conta bancária da autora, tem responsabilidade direta pelos débitos realizados sem autorização, conforme preconiza o art. 17 do CPC e a teoria da asserção. II - Na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), sendo sua obrigação demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. A ausência de comprovação de autorização para os descontos confirma a violação ao dever de confiança, configurando falha na prestação do serviço. III - A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da demonstração de má-fé, que não ficou comprovada no caso, justificando a restituição simples dos valores corrigidos. IV - O dano moral, para ser indenizável, deve ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que não ficou caracterizado no caso concreto. V - A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter coercitivo sem se configurar como enriquecimento ilícito. VI - Não há elementos que evidenciem litigância de má-fé por parte da autora. A ausência em audiência foi justificada, não tendo havido qualquer ato temerário ou abuso de direito. VII - Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000923-56.2022.8.05.0242, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada IRACI MARIA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .